Tribunal: STJ
Processo: 0002136-97.2021.8.17.2260
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732917 - PE(2024/0324928-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADO
: MARIA LUCÍLIA GOMES - PE000555
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO SILVA
ADVOGADO
: HELLENN DA SILVA AMORIM - PE050528
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IV, DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 485,
DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Rever a qualificação jurídica atribuída pelo Tribunal de origem à
inércia processual da parte autora, se como abandono de causa (art.
485, III, do CPC) ou como ausência de pressuposto processual (art.
485, IV, do CPC), exige reexame do conjunto fático-probatório dos
autos. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Afere-se a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados
dentro dos parâmetros legais do
§ 2o, do CPC mediante
art. 85,
análise das peculiaridades fáticas da causa. Incidência da Súmula n. 7
do STJ.
3. Agravo em recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55110732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ca8aa373-422e-49ec-9f53-47cc5b86418d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55110732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ca8aa373-422e-49ec-9f53-47cc5b86418d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732917 - PE(2024/0324928-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADO
: MARIA LUCÍLIA GOMES - PE000555
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO SILVA
ADVOGADO
: HELLENN DA SILVA AMORIM - PE050528
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IV, DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 485,
DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Rever a qualificação jurídica atribuída pelo Tribunal de origem à
inércia processual da parte autora, se como abandono de causa (art.
485, III, do CPC) ou como ausência de pressuposto processual (art.
485, IV, do CPC), exige reexame do conjunto fático-probatório dos
autos. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Afere-se a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados
dentro dos parâmetros legais do
§ 2o, do CPC mediante
art. 85,
análise das peculiaridades fáticas da causa. Incidência da Súmula n. 7
do STJ.
3. Agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO LTDA (EMBRACON) contra decisão que inadmitiu recurso especial.
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do permissivo
a
constitucional (e-STJ, fls. 250 a 263), EMBRACON alegou violação dos arts. 1.022, I e
II, 489, § 1o, IV, 85, § 2o, 6o, 139, IX, e 485, III, § 1o, e IV, todos do Código de Processo
Civil. Sustentou, em síntese,
negativa de prestação jurisdicional;
ofensa ao
(1)
(2)
princípio da primazia da resolução do mérito, pois a extinção foi prematura; e (3)
Documento eletrônico VDA54829388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:44
Código de Controle do Documento: 50874580-9b51-4b5c-a40f-1c50fa218f03

equívoco no enquadramento da extinção no
IV, do CPC, defendendo que a
art. 485,
hipótese seria de abandono de causa (art. 485, III, do CPC), o que exigiria sua prévia
intimação pessoal.
Foram apresentadas contrarrazões por MARCOS ANTONIO SILVA
(MARCOS) [e-STJ, fls. 271 a 278].
O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal pernambucano, com base
na incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (e-STJ, fls. 280 a 282).
No presente agravo (e-STJ, fls. 284 a 290), EMBRACON impugnou os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 294 a 301).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
, da CF,
art. 105,
a
EMBRACON apontou violação dos arts.
1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC, por
(1)
negativa de prestação jurisdicional;
6o e 139, IX, do CPC, sustentando ofensa aos
(2)
princípios da primazia do mérito e da cooperação;
485, III, § 1o, e IV, do CPC,
(3)
defendendo o equívoco no enquadramento jurídico da extinção do feito, que deveria
ser por abandono de causa, a exigir sua prévia intimação pessoal; e
85, § 2o, do
(4)
CPC, acerca da fixação dos honorários.

(1) Da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC

De início, não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
pois o Tribunal pernambucano se manifestou, de forma clara e suficiente, sobre as
questões essenciais ao julgamento da lide.
O acórdão que julgou os embargos de declaração consignou expressamente
que a pretensão de EMBRACON consistia em rediscutir o mérito da causa, o que é
incabível na via estreita dos aclaratórios.
Consta do julgado (e-STJ, fls. 240 a 243):
Documento eletrônico VDA54829388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:44
Código de Controle do Documento: 50874580-9b51-4b5c-a40f-1c50fa218f03

No caso em apreço, a parte embargante, na verdade, questiona o
entendimento adotado no acórdão com relação à manutenção da
extinção do feito determinada pelo Juízo de origem, e não em ponto
contraditório, omisso ou obscuro.
Ademais, a questão da distribuição do ônus da sucumbência não foi
objeto do recurso de apelação, de modo que igualmente não há que
se falar omissão, contradição ou obscuridade do acórdão embargado.

Desse modo, a prestação jurisdicional foi-lhe entregue de forma completa,
ainda que contrária aos seus interesses.

(2) Do enquadramento da extinção do feito e da Súmula n. 7 do STJ

A controvérsia central reside no enquadramento jurídico da inércia de
EMBRACON, se como abandono da causa (art. 485, III, do CPC), o que demandaria
prévia intimação pessoal, ou como ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), que dispensa tal
formalidade.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao analisar os fatos e as provas dos
autos, concluiu que a inércia, diante da constatação de que o veículo se encontrava em
estado de sucata e da ausência de pedido de conversão da busca e apreensão em
execução, configurou a falta de pressuposto processual.
O acórdão recorrido assim fundamentou (e-STJ, fls. 214 a 218):
Diante desse contexto, revela se correta a decisão do magistrado
singular em extinguir o feito, considerando a inércia do autor em
atender à determinação judicial para converter a busca e apreensão
em execução. A situação do veículo em estado de sucata não permite
o alcance dos objetivos da ação, e a conversão em ação executiva é
medida adequada para a efetivação do direito do autor.
Ademais, não há fundamento para o argumento de cassação da
sentença por ausência de intimação do apelante (pessoal e de seu
patrono) para impulsionar o feito. A extinção do feito não se deu por
abandono unilateral nos termos do
§ 1o do CPC, e sim por
art. 485,
ausência de pressupostos processuais, que não exige a intimação
pessoal da parte.

Modificar essa conclusão, para entender que a hipótese se amolda ao
abandono de causa, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, notadamente a
conduta processual das partes e a ausência de utilidade do provimento jurisdicional
pretendido. Tal providência é vedada em recurso especial, por força do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54829388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:44
Código de Controle do Documento: 50874580-9b51-4b5c-a40f-1c50fa218f03

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1 . O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
2. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. (...).
4. (...).
(AgInt no AREsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
2.437.840/GO,
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
12/3/2024,
18/3/2024)

(3) Da Súmula n. 83 do STJ

Ainda que superado o óbice anterior, o recurso não prosperaria. O acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora quando a
extinção do processo, sem resolução de mérito, ocorre por ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR.
DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA .
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de
ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de
citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo
necessária prévia intimação do autor.
2. Agravo interno a que se nega provimento .
(AgInt no REsp
Relator ANTONIO CARLOS
2.054.603/AC,
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
22/5/2023,
29/5/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO .
AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de
Documento eletrônico VDA54829388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:44
Código de Controle do Documento: 50874580-9b51-4b5c-a40f-1c50fa218f03

validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame
de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
3 . Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não
forneceu o endereço para que a citação do
fosse
réu/agravado
realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.
4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o
óbice da Súmula no 7/STJ.
5 . Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp
Julgamento:
TERCEIRA
1.872.705/PE,
20/6/2022,
TURMA, DJe 24/6/2022)

Dessa forma, a decisão impugnada alinha-se ao entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ, aplicável também
aos recursos interpostos com fundamento na alínea
do permissivo constitucional.
a

(4) Dos honorários advocatícios

Por fim, a análise da proporcionalidade da verba honorária, quando fixada
dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo
§ 2o, do CPC, também
art. 85,
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois demandaria a apreciação das
circunstâncias fáticas do caso concreto.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., na forma
do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:44
Código de Controle do Documento: 50874580-9b51-4b5c-a40f-1c50fa218f03

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.732.917 / PE
Número Registro: 2024/0324928-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021369720218172260 21369720218172260
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADO : MARIA LUCÍLIA GOMES - PE000555
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO SILVA
ADVOGADO : HELLENN DA SILVA AMORIM - PE050528
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:12
Código de Controle do Documento: 5b62dd0d-00e0-40ae-9b31-e2e34866a33e